Tribunal: TJES
Processo: 5012725-34.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-02-09

Ementa:
SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
Nº
5
0
12725
-
3
4
.202
3
.8.08.0000

AGRAVANTE:
JOELSON OLIVEIRA DOS SANTOS

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO EM EXECUÇÃO -
INDEFERIMENTO DE
SAÍDA TEMPORÁRIA -

REFORMA - IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO FUNDAMENTADA
-

REEDUCANDO NÃO CUMPRIU REQUISITOS -
RECURSO
CONHECIDO E
I
M
PROVIDO
.

1. A jurisprudência pátria vem admitindo que, em situações excepcionais, dadas as características do caso concreto, pode o Juiz das Execuções Penais, mediante decisão fundamentada, requisitar a realização do exame criminológico ou psicossocial antes de conceder a saída temporária, a fim de aferir o preenchimento do seu requisito subjetivo.

2.
N
o caso dos presentes autos,
a douta Magistrada fundamentou a negativa do benefício e a imposição do exame na gravidade concreta dos crimes perpetrados, quais sejam, homicídio qualificado, tráfico de drogas e outros, decidindo em harmonia com o entendimento dess
e eg. Tribunal.

3.
Recurso conhecido e
im
p
rovido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal
, à unanimidade,
CONHECER
do recurso
e

N
EGAR
-LHE
PROVIMENTO
,
nos termos do voto d
o
Relator
.

Vitória, ES, em ______/______/2023.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012725-34.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: JOELSON OLIVEIRA DOS SANTOS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
Nº
5
0
12725
-
3
4
.202
3
.8.08.0000

AGRAVANTE:
JOELSON OLIVEIRA DOS SANTOS

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO EM EXECUÇÃO -
INDEFERIMENTO DE
SAÍDA TEMPORÁRIA -

REFORMA - IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO FUNDAMENTADA
-

REEDUCANDO NÃO CUMPRIU REQUISITOS -
RECURSO
CONHECIDO E
I
M
PROVIDO
.

1. A jurisprudência pátria vem admitindo que, em situações excepcionais, dadas as características do caso concreto, pode o Juiz das Execuções Penais, mediante decisão fundamentada, requisitar a realização do exame criminológico ou psicossocial antes de conceder a saída temporária, a fim de aferir o preenchimento do seu requisito subjetivo.

2.
N
o caso dos presentes autos,
a douta Magistrada fundamentou a negativa do benefício e a imposição do exame na gravidade concreta dos crimes perpetrados, quais sejam, homicídio qualificado, tráfico de drogas e outros, decidindo em harmonia com o entendimento dess
e eg. Tribunal.

3.
Recurso conhecido e
im
p
rovido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal
, à unanimidade,
CONHECER
do recurso
e

N
EGAR
-LHE
PROVIMENTO
,
nos termos do voto d
o
Relator
.

Vitória, ES, em 07 de fevereiro de 2024.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
Nº
5
0
12725
-
3
4
.202
3
.8.08.0000

AGRAVANTE:
JOELSON OLIVEIRA DOS SANTOS

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme consta no relatório, t
rata-se de Agravo em Execução Penal interposto pela defesa de
JOELSON OLIVEIRA DOS SANTOS
, inconformado com a decisão da lavra d
o

J
uíz
o
de Direito da Vara Execuções Penais de V
ila Velha
/ES, que

indeferiu o pedido da saída temporária em seu favor, por entender necessária a prévia realização de exame criminológico
.

Nas razões recursais,
a defesa sustenta que
a concessão da saída temporária sem a realização de exame criminológico, sob alegação de que a sua exigência é descabida, na medida em que o reeducando já cumpriu o requisito objetivo e possui boa conduta carcerária. Além disso, aponta que a gravidade do delito não pode ser levada em consideração, sob pena de se incorrer em
bis in idem
, tendo em vista já ter sido avaliada para a condenação e a imposição da pena
.

Estando presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, passo a análise do mérito.

Verifico que a temática central da irresignação postulada está amparada n
o
fato de que
o Agravante
não
foi beneficiado com a autorização para
saída temporária
,
por constatar que o apenado foi condenado a uma pena total de 19 anos e 08 meses, pelo cometimento de vários crimes, dentre eles, homicídio qualificado e tráfico de drogas, e que, à luz da gravidade da conduta referida e da longa pena a cumprir, entendia necessária a realização de exame criminológico.

P
rimeiramente entendo por dar destaque ao que consta na legislaçã.

A saída temporária será autorizada pelo Juízo da Execução Penal, para as finalidades elencadas no artigo 122 da LEP, desde que preenchidos, cumulativamente, os três requisitos estabelecidos no artigo 123 do mesmo diploma, quais sejam:

“
Art. 12
3
.
A autorização será concedida por ato motivado do Juiz da execução, ouvidos o Ministério Público e a administração penitenciária e dependerá da satisfação dos seguintes requisitos
:

I - comportamento adequado;

II – cumprimento mínimo de 1/6 (um sexto) da pena, se o condenado for primário, e 1⁄4 (um quarto), se reincidente;

III – compatibilidade do benefício com os objetivos da pena.”

A análise normativa por certo é realizada através de certas formas de interpretação, havendo a interpretação história, teleológica, literal e, ainda, a interpretação doutrinária e jurisprudencial.

A defesa,
almeja a reforma da r. decisão, para que a saída temporária seja concedida sem a realização do exame criminológic
o.

No entanto, ao contrário do alegado,
não há óbice à realização do exame criminológico, que se apresenta como ferramenta ao atendimento do disposto no art. 123, III, da LEP, permitindo ao Magistrado aferir se para o reeducado o benefício será compatível com os objetivos da pena e com seu momento no processo de execução, em especial nos aspectos de ressocialização e reinserção soci
al.

Como bem salientou o douto Procurador de Justiça,
p
retende-se, pois, avaliar se o agravante está apto a dar início ao processo de retorno desvigiado ao seio social, sem que isso represente perigo à coletividade e a si próprio, pelo risco de recidiva criminos
a.

Assim, a submissão a exame criminológico importa também em uma forma de proteção ao próprio reeducando, minimizando o risco de adquirir novos débitos penais, que importarão no recrudescimento e alargamento do cárcere, com consequente regressão em seu processo de recuperação enquanto indivíduo e cidadão, que adviriam de uma prematura concessão de liberdade temporária.

Portanto, deve o Magistrado indicar as razões concretas que o levaram a duvidar da capacidade do reeducando de usufruir da saída temporária, na forma do entendimento sedimentado na jurisprudência, como demostram os julgados e súmula a seguir colacionado
s
:

STJ - Súmula 439 - Admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivad
a.

No mesmo sentido:

AGRAVO EM EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE PROGRESSÃO DE REGIME COM FUNDAMENTO NO EXAME CRIMINOLÓGICO. AVERIGUAÇÃO DO REQUISITO SUBJETIVO. SÚMULA VINCULANTE Nº 26 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INDEFERIMENTO DE PROGRESSÃO DE PENA. AGRAVO IMPROVIDO. 1) Não obstante a Lei de Execução Penal, em seu atual cenário, careça de comando expresso condicionando a realização de Exame Criminológico para concessão ou não da progressão do regime prisional ao Penitente, oportuno relembrar que como fonte subsidiária de direito, há no ordenamento pátrio a vigência das Súmulas alhures mencionadas, pela qual está o Magistrado autorizado, a partir de decisão fundamentada, a determinar a realização do mencionado exame. Em outras palavras, ainda que tenha sido alterado o dispositivo do art. 112 da LEP para não se exigir mais o exame criminológico, nada impede que o Magistrado determine sua realização, se entender necessário à firmação da sua convicção.
Esta é a orientação da jurisprudência pátria, no sentido de que a despeito de não ser mais exigível, de plano, o exame criminológico, o Juiz da execução ou mesmo o Tribunal possam, diante das peculiaridades do caso concreto, determinar a sua realização para a formação do convencimento acerca do implemento do requisito subjetivo
. 2. Agravo improvido.
(TJES; AG-ExPen 0006285-45.2021.8.08.0011; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Adalto Dias Tristão; Julg. 01/06/2022; DJES 08/06/20
22)

Ocorre que, no caso dos presentes autos,
a douta Magistrada fundamentou a negativa do benefício e a imposição do exame na gravidade concreta dos crimes perpetrados, quais sejam, homicídio qualificado, tráfico de drogas e outros, decidindo em harmonia com o entendimento dess
e eg. Tribunal,
in verbis:

AGRAVO EM EXECUÇÃO. DETERMINAÇÃO DE EXAME CRIMIN
OLÓ
GICO. SUPOSTA FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. SÚMULA VINCULANTE Nº 26 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INDEFERIMENTO DE PROGRESSÃO DE PENA. FUNDAMENTAÇÃO NAS PARTICULARIDADES DO CASO. RECURSO IMPROVIDO.
1. A jurisprudência pátria vem admitindo que, em situações excepcionais, dadas as características do caso concreto, pode o Juiz das Execuções Penais, mediante decisão fundamentada, requisitar a realização do exame criminológico ou psicossocial antes de conceder a saída temporária, a fim de aferir o preenchimento do seu requisito subjetivo
. 2. Os fundamentos lançados pela magistrada a quo na r. Decisão mostram-se suficientes, já que se baseiam na gravidade concreta, ou seja, nas particularidades do caso. Ademais, o Magistrado analisa a conduta do reeducando, de forma que vê como necessário um exame criminológico para aferir se é possível que ele conviva em sociedade. 3. Recurso improvido.
(TJES; AGExPen 0012394-70.2020.8.08.0024; Rel. Des. Adalto Dias Tristão; Julg. 30/09/2020; DJES 18/01/2021
)

Ante tais razões
,
não vejo como admitir a pretensão recursal, eis que
realmente mostra-se indispensável a realização do exame criminológico para aferir se o processo educativo e ressocializador ao qual está submetido o agravante já surtiu significativo efeito em sua personalidade, fazendo-o adquirir valores ético-morais mais sólidos, de modo que seu retorno ao convívio social não represente um risco para si e para a comunida
de.

Desta forma,
CONHEÇO E
N
EGO PROVIMENTO AO PRESENTE RECURSO.

É como voto.

09

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)